Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Diante dos poderes a mim conferidos pelo CPC como Relator e também pelo Princípio da Cooperação,( arts. 920,I c/c 6o) determino a remessa dos autos a Presidência do Colendo TJDFT para que no prazo razoável de 30(trinta) dias proceda a INDEXAÇÃO DOS VOLUMES DIGITALIZADOS DO PROCESSO, após o trânsito em julgado da Restauração dos autos e a continuidade do seu julgamento e prestação da Jurisdição em sua integralidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator